Tribunal: TJDFT
Processo: 0733703-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733703-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BISTRO BRASILIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CRISTIANE BATISTA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível Dr Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de cartões da parte executada. O agravante argumenta, em suas razões recursais (ID 40027707), que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual visando dar maior efetividade à execução. Defende que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos para receber o justo crédito em face do devedor, sendo possível a adoção pelo magistrado de medidas atípicas que imponham o cumprimento da obrigação. Aduz que os meios tradicionais de localização de bens das executadas foram infrutíferos e que devem ser adotadas a medida coercitiva de bloqueio de cartões, com fundamento na cooperação do Poder Judiciário, para induzir ao pagamento da obrigação. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo porque caso a medida atípica não seja concedida não será possível satisfazer seu crédito diante da ausência de bens do devedor. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que a tutela de urgência seja confirmada, com a determinação de realização bloqueio dos cartões de crédito até o cumprimento integral da obrigação. Preparo nos ID 40027706 e 40033509. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida em caráter liminar. Destaco que, referente à medida almejada, não se verifica a probabilidade do direito porque a medida não se mostra adequada aos fins almejados de adimplemento de débito, tratando-se de mera medida com caráter sancionatório, à luz do art. 8o do CPC. Ressalto que o bloqueio de cartão de crédito das executadas revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões, além de não se revelar como mais adequada ao intento do credor. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora